Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-37.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da infração penal prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 meses, em instituição a ser indicada pela VEPEMA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegalidade da busca pessoal; e (ii) insuficiência probatória para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o relato da denúncia (ID 80644036):
“No dia 13 de fevereiro de 2025, às 00h20, na QE 40, Conjunto M, Guará/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo droga para consumo pessoal, sem autorização. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, policiais militares avistaram um veículo com o som em volume muito alto e efetuaram a abordagem ao proprietário o automóvel. O denunciado portava 06 (seis) trouxinhas de cocaína, uma tesoura sem ponta e papel de seda. Ele afirmou que é usuário de drogas e que adquiriu a droga havia uma semana, em Ceilândia. Apreendidas, as substâncias retornaram resultado positivo para a presença da substância Cocaína”.
4. No tocante à busca pessoal, o STJ firmou o seguinte entendimento: “a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo” (STJ, AgRg no HC no 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 04/06/2024).
5. Na hipótese em comento, os policiais militares informaram ao juízo que estavam em atendimento de ocorrência diversa quando o réu se aproximou dirigindo veículo com o volume do som acima do limite padrão, fato que motivou a abordagem e a consequente busca veicular, ocasião em que foram encontradas e apreendidas seis porções de cocaína em posse do réu.
6. As provas produzidas não demonstraram justa causa para a realização da busca pessoal. Com efeito, o fato de o réu estar trafegando em veículo com o volume do som acima do limite padrão, por si só, não enseja justa causa objetiva para a busca pessoal realizada, independentemente de mandado. A despeito de caracterizar infração administrativa, não guarda relação lógica com o porte de armas, drogas ou objetos ilícitos. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2074442, 0732068-84.2023.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025.
7. Outrossim, a jurisprudência reconhece a clara distinção entre blitz de trânsito e buscas veiculares: enquanto a primeira constitui fiscalização administrativa, decorrente do exercício do poder de polícia previsto no CTB, não exigindo indícios de ilícito penal, a busca veicular possui natureza processual penal e somente é legítima quando fundada em suspeita objetiva e concreta de cometimento de crime ou de porte de objetos ilícitos. A submissão de um condutor de veículo à blitz, por si só, não autoriza a realização de revista (STJ, AgRg no RHC no 178.809/GO, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, j. 20/05/2024).
8. As provas produzidas demonstram que a abordagem esteve fundamentada em presunções e impressões subjetivas por parte da guarnição policial. O policial Willian (ID 80644309) esclareceu ao juízo que o réu não aparentava estar alcoolizado ou sob o efeito de entorpecentes, inexistindo indicativos concretos da suspeita de envolvimento do réu em prática delitiva ou em posse de objetos ilícitos, de forma que se revela ilegal a busca pessoal realizada.
9. Por conseguinte, não é possível convalidar a apreensão das drogas, visto que a ilegalidade da busca veicular impõe o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC no 746.027/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 18/10/2022). E inexistindo prova válida para a condenação, a absolvição é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para, declarando a ilegalidade das provas oriundas da busca veicular, absolver o réu da imputação contida na denúncia, nos termos no artigo 386, II, do CPP.
11. Sem custas e sem honorários.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 04/06/2024; TJDFT, Acórdão no 2074442, 0732068-84.2023.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025; STJ, AgRg no RHC no 178.809/GO, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no HC no 746.027/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 18/10/2022.